Tribunal: STF
Processo: RE 1243765
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – DETRAN/RS. TESTE DO ETILÔMETRO NÃO REALIZADO. ART. 165-A. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA A RELATORA.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 1). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput e II; 37, caput; e 144, § 10, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a constitucionalidade do art. 165-A do CTB sustenta-se pelo fato de que, numa ponderação entre o direito individual de liberdade e o direito fundamental à vida e à segurança do trânsito, estes da coletividade, devem prevalecer os últimos.” (eDOC 18, p. 11)



    Aduz-se, ainda, que “Se o legislador optou por penalizar administrativamente aqueles que se recusam a realizar o teste do etilômetro, descabe ao Poder Judiciário desconsiderar a aplicação da legislação existente e estabelecer requisitos diversos para a imposição da penalidade administrativa.” (eDOC 18, p. 17)



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22).



    Em 29.11.2019, por considerar que a discussão destes autos estavam abrangidas pela ADI 4.103, determinei o sobrestamento do processo até o julgamento final da referida ação de controle (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    Em julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.017 e 4.103 e do Recurso Extraordinário 1.224.374 (Tema 1079-RG), de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe de 23.9.2022, esta Corte decidiu pela improcedência das ADIs, assentando a constitucionalidade dos artigos 165-A e 277, §§ 2º e 3º, do Código de Trânsito Brasileiro; e pelo provimento do RE para restabelecer a validade do auto de infração de trânsito. Na oportunidade, ficou assentada a seguinte tese: “Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”. 



    Ante o exposto, afasto o sobrestamento do presente recurso e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, observando-se o Tema 1079, para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente